Tribunal: STF
Processo: HC 266448
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2025, por Wagner Paulo da Costa Francisco e outro, advogados, em benefício de Danilo dos Santos Albino, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 10.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.638/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
 2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte anos e sete meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integrar organização criminosa armada, com término previsto para 4.10.2040 (e-docs. 8 e 9). 
3. Em 3.12.2025, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ, na Execução da Pena n. 0003046-32.2017.8.26.0509, determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão para o regime semiaberto formulado em favor do paciente (e-doc. 16). 

4. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2386508-65.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando-se constrangimento ilegal na determinação de realização do exame criminológico. Em 5.12.2025, o Relator, Desembargador Rubens Hideo Arai, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 17). 

5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual,
impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus
n. 1.058.638/SP. Em 10.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18). A decisão monocrática ensejou a interposição de agravo regimental, ainda não apreciado. 

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o paciente preencheria o requisito subjetivo para concessão do benefício executório, não havendo fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico. 

Afirmam que o § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, alterada pela Lei n. 14.843/2024, não pode ser aplicado de forma retroativa, por tratar-se de lei penal mais gravosa.

Defendem ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e a concessão da ordem de ofício em razão de pretenso constrangimento ilegal, argumentando que a “decisão que determinou o exame criminológico baseou-se em elementos abstratos e inidôneos, como a gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir, reincidência e faltas antigas. Ignorou-se o atestado de boa conduta carcerária atual e a ausência de faltas graves recentes” (fl. 8, e-doc. 1). 

Mencionam a Súmula Vinculante n. 26, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 

Estes o requerimento e os pedidos:
“(...) seja CONCEDIDA A ORDEM – Concederam a ordem para cassar a decisão de primeiro grau , que determinou ilegalmente a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, como novo requisito para concessão da progressão ao Regime Semiaberto, e, considerando NULA a r.decisão, e, consequentemente, concedendo ao PACIENTE a progressão de Regime Prisional ao REGIME SEMIABERTO; desde já REQUER – Não se trata aqui de Habeas Corpus substitutivo de Recurso, mas sim de Ordem Constitucional de Habeas Corpus ‘de ofício’, É o caso de exceção a hipótese da Súmula 691 do STF, ressaltando-se também que não se trata aqui de Habeas Corpus substitutivo de Agravo de Execução Penal ou Substitutivo de Recurso, mas sim de Ordem Constitucional de Habeas Corpus ‘de ofício’; E é exatamente para este casos que se aplica o Artigos 617-A (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) – e § ÚNICO (ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.)- c/c 654, §2º, e Artigo 648 incisco II, todos do CPP, eis que constatado e verificado o constrangimento ilegal; para que seja cessado imediatamente, que seja apreciado o presente pedido em Caráter LIMINAR DE URGÊNCIA, ANTECEDÊNCIA e EVIDÊNCIA; considerando que a própria espera para o processamento e julgamento do eventual Recurso de Agravo de Execução, causaria ainda constrangimento ilegal; Requer seja CONCEDIDA A ORDEM – para cassar a r. decisão ora atacado, que condicionou a concessão da progressão de Regime Prisional à realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, concedendo ao PACIENTE a progressão Regime Prisional Semiaberto e/ou, com fundamento Artigo 647-A e § Único (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024) c/c Artigo 654, § 2º, e Artigo 648 inciso II, todos do CPP – Artigos 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c o Artigo 654, § 2º e Artigo 648, I e VI, todos do CPP – c/c INVOCANDO a aplicação do c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (Emenda 45/2004 da CF), c/c Artigo 7º, Incisos 5 e 6, da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969); verificando-se a possibilidade de, constatado os constrangimentos ilegais apontado, a concessão da Ordem Constitucional de Habeas Corpus ‘de oficio’; requer que seja conhecido, admitido e dado provimento à presente Ordem Constitucional de HABEAS CORPUS c/ PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA TUTELA DE ANTECEDÊNCIA e TUTELA DE EVIDÊNCIA; ao final, no mérito, seja mantido em definitivo. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA!” (fls. 34-35, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.635/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O agravo regimental interposto contra essa decisão ainda não foi julgado. 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2386508-65.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento dessa liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

9. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o juízo da execução penal determinou a submissão do paciente à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, § 1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, DANILO DOS SANTOS ALBINO, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela. 
Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 542/545, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de delito de organização criminosa circunstanciada, conduta antissocial que gera enorme desassossego a toda a sociedade. 
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 992), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de DANILO DOS SANTOS ALBINO” (e-doc. 16). 

11. O Relator na segunda instância, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2386508-65.2025.8.26.0000, assentou:
“A Lei nº 14.843/2024 tornou obrigatória a realização do exame criminológico para a concessão do livramento condicional e da progressão de regime, sendo sua aplicação imediata e constitucional. 
A natureza dos delitos praticados (organização criminosa circunstanciada, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) justifica a necessidade do exame em pauta. 
Para fins de progressão de regime e livramento condicional, são analisados não somente os requisitos objetivos, mas também os requisitos subjetivos e as circunstâncias judiciais do sentenciado, de forma que não se torna possível, com mera documentação juntada aos autos, a análise e conclusão quanto ao direito do Paciente que, no caso sub judice, não se faz determinante. Isto porque o habeas corpus não serve para discussão de questão incidente de execução penal, não se admitindo o seu manuseio, do mesmo modo, para apressar o trâmite do processo de execução. 
O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir a dispensa do exame criminológico ainda que fundado em excesso de prazo para sua realização. 
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal não se admite a utilização do writ como substitutivo de recurso próprio. Nesse sentido:
(...) Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
Considerando a data da requisição do exame em pauta, bem como a natureza dos delitos praticados, entendo desnecessária a requisição de informações da autoridade apontada como coatora. 
Ao Ministério Publico para parecer” (e-doc. 17). 

12. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o
Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.638/SP, com os seguintes fundamentos:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
(...) No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. 
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 18). 

13. Ressalte-se que a realização do exame criminológico não
foi eliminada do ordenamento jurídico no período anterior à Lei
n. 14.843/2024, sendo possível sua determinação, desde que por decisão fundamentada (como na espécie), especialmente em se tratando de paciente reincidente, com histórico de faltas graves, cumprindo pena por crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integrar organização criminosa armada, além das circunstâncias como as descritas no caso (e-docs. 8-9). Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).

14. Registre-se, ainda, que, na espécie, não teria sido negada pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar, em razão das peculiaridades presentes no caso.

15. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação do preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de
regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).

“HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).

16. Não se demonstra, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico a ensejar a concessão da ordem de ofício.

17. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.

Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de dispensa do exame criminológico e da análise imediata do pedido de progressão de regime, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora